Tribunal: TJDFT
Processo: 0051860-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051860-15.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: JULIANA ARAUJO MELO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a informação da credora de que a presente já RPV foi quitada (ID 15585306), oficie-se ao Juízo de origem informando sobre a quitação e solicitando seja desconsiderado o ofício ID 15585979. Publique-se. Arquive-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios